Tribunal: TJES
Processo: 0012466-42.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012466-42.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASMETAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA e outros

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
BRASMETAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
contra v. acórdão (id. 9206333), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso por ela interposto e negou provimento ao recurso da embargada, redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES. A embargante sustenta que há vício de omissão, pois não devolvida a matéria relativa aos honorários de sucumbência incidentes sobre os lucros cessantes, porém, o acórdão examinou a questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em identificar se houve omissão na condenação aos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa.

4. Ainda que não devolvido pela parte, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

5. A alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários sucumbenciais correspondem à matéria de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de omissão passível de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012466-42.2015.8.08.0021

EMBARGANTE:
BRASMETAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

EMBARGADA:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BRASMETAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
contra v. acórdão (id. 9206333), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso por ela interposto e negou provimento ao recurso da embargada, redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES.

Em suas razões (id. 9472603), a embargante aduz a existência do vício de omissão, pois a embargada, em recurso de apelação, não devolveu a este órgão
ad quem
matéria atinente à condenação em honorários de sucumbência no pedido de lucros cessantes, contudo, o acórdão enfrentou esse ponto.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja extirpada a condenação em honorários sucumbenciais do acórdão embargado.

Contrarrazões no id. 9968499, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

De plano, entendo que inexiste o vício de omissão no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante rediscutir a condenação em honorários sucumbenciais, de modo que não se amolda à finalidade do presente recurso.

Convém esclarecer que, ainda que não devolvido pela parte, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Ao contrário do que alega o embargante, o v. acórdão não padece de omissão, na medida em que apreciou com exatidão todas as alegações trazidas pelas partes.

O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05/11/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões